Tribunal: TJMT
Processo: 0027331-80.2014.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027331-80.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0007-99 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), ANDRE MAURICIO RIBEIRO PFAFFENZELLER - CPF: 047.388.659-60 (ADVOGADO), GRACIANE DOS SANTOS LEAL - CPF: 074.222.259-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÕES IMOBILIÁRIAS. VÍCIO ORIGINÁRIO DO LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a nulidade das Certidões de Dívida Ativa e extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV c/c art. 803, I, do CPC, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. A decisão baseou-se no cancelamento administrativo das inscrições imobiliárias que fundamentaram o lançamento tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inativação e o cancelamento das inscrições imobiliárias que embasaram as CDA’s configuram mera alteração cadastral superveniente, incapaz de atingir créditos já constituídos, ou se evidenciam vício originário na constituição do crédito tributário, apto a afastar a presunção de certeza e liquidez dos títulos executivos.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, a qual cede diante de prova inequívoca de vício na constituição do crédito, especialmente quando demonstrada a desconformidade entre o lançamento e a realidade fático-jurídica.

4. O cancelamento das inscrições imobiliárias que serviram de base às CDA’s, reconhecido pela própria Administração, não configura mera atualização cadastral, mas revela erro originário na identificação da matéria tributável, decorrente de indevido desmembramento do imóvel e aplicação de alíquotas incompatíveis com sua real situação.

5. A substituição das inscrições por cadastro unificado, com alteração da alíquota e da base de cálculo, evidencia modificação substancial dos elementos do lançamento, comprometendo a higidez material do crédito tributário e afastando sua exigibilidade.

6. A alegação de manutenção da validade dos débitos por ato administrativo posterior não tem o condão de restaurar a certeza e liquidez de títulos fundados em premissas reconhecidamente equivocadas pela própria Fazenda Pública.

7. A exceção de pré-executividade mostra-se via adequada para o reconhecimento da nulidade do título executivo, quando demonstrado, por prova pré-constituída, vício material do crédito.

8. A condenação em honorários advocatícios observa o princípio da causalidade, uma vez que a propositura da execução decorreu de erro imputável exclusivamente à Administração Pública, não podendo o contribuinte suportar os ônus da defesa judicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O cancelamento administrativo de inscrições imobiliárias que embasam o lançamento tributário, quando revela erro na constituição do crédito, configura vício originário apto a afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA. 2. A substituição cadastral com alteração da base de cálculo e da alíquota evidencia a invalidade material do lançamento anterior. 3. Aplica-se o princípio da causalidade para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários quando a execução fiscal decorre de erro administrativo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0027331-80.2014.8.11.0002, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Idaza Distribuidora de Petróleo LTDA., reconhecendo a nulidade dos títulos executivos que instruem a execução, extinguindo o feito com fundamento no artigo 485, IV c/c 803, I, do CPC. Ainda, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, consignou o magistrado sentenciante que a executada demonstrou, por meio de documentação pré-constituída extraída do processo administrativo nº 730854/2021, que as inscrições imobiliárias nºs 120471 e 120477, utilizadas como base das CDA’s, foram inativadas/canceladas e substituídas por nova inscrição unificada, de nº 202774, em conformidade com a matrícula nº 53.957.

Destacou, ainda, que o próprio Município, em impugnação à exceção de pré-executividade, reconheceu que “os imóveis nºs 120471 e 120477 da CDA’s foram devidamente estornadas e canceladas, tendo em vista que os imóveis foram inativados”, concluindo que, uma vez desconstituído o suporte fático-jurídico do lançamento, desaparecem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade indispensáveis à execução fiscal.

Também afirmou que o erro não decorreu de conduta do contribuinte, mas de falha operacional/sistêmica do ente público, o que atraiu a incidência do princípio da causalidade para justificar a condenação honorária.

Em suas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque não teria havido nulidade das CDA’s nem irregularidade na cobrança tributária. Afirma que, embora as inscrições imobiliárias nºs 120471 e 120477 tenham sido posteriormente estornadas e canceladas no cadastro imobiliário municipal, tal fato ocorreu quando já existiam créditos tributários regularmente constituídos e inclusive ajuizados, de modo que a alteração cadastral superveniente não teria o condão de extinguir débitos anteriormente lançados.

Aduz que a própria Secretaria Municipal de Gestão Fazendária, por meio do Despacho nº 025/2022, teria consignado que as cobranças relativas aos exercícios anteriores ao ano de 2022 permaneceriam válidas e exigíveis. Invoca a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA, nos termos do art. 3º da Lei n. 6.830/80, e sustenta que a parte executada não produziu prova apta a infirmar os títulos executivos, limitando-se a invocar cancelamento cadastral posterior e trechos isolados de processo administrativo.

Acrescenta argumentos relativos à regularidade do procedimento administrativo, à intempestividade da impugnação administrativa e à legitimidade do lançamento em nome de quem constava do cadastro imobiliário municipal, pugnando, ao final, pelo reconhecimento da regularidade das Certidões de Dívida Ativa e pelo regular prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, a apelada suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, ao argumento de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, afirmando que a prova documental produzida demonstra vício originário na constituição do crédito tributário, consubstanciado em erro no cadastramento imobiliário, posteriormente reconhecido pela própria Administração Pública. Requer, assim, o desprovimento do recurso.

A intervenção da Douta Procuradoria de Justiça é desnecessária, conforme Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0027331-80.2014.8.11.0002, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Idaza Distribuidora de Petróleo LTDA., reconhecendo a nulidade dos títulos executivos que instruem a execução, extinguindo o feito com fundamento no artigo 485, IV c/c 803, I, do CPC. Ainda, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

De plano, afasto a preliminar de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em contrarrazões.

Isso porque, ainda que as razões recursais se revelem pouco consistentes e não enfrentem com a profundidade desejável todos os fundamentos da sentença, o apelo delimita, de forma minimamente inteligível, a insurgência quanto à higidez das CDA’s, à natureza do cancelamento cadastral e à condenação em honorários. Há, portanto, impugnação suficiente para viabilizar o exame de mérito, sem prejuízo de se reconhecer, desde logo, a fragilidade jurídica da tese recursal.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se a verificar se a posterior inativação e o cancelamento das inscrições imobiliárias que embasaram as Certidões de Dívida Ativa exequendas configuram mera alteração cadastral superveniente, incapaz de atingir créditos já constituídos, como sustenta o Município, ou se revelam, ao contrário, vício originário na própria constituição do crédito tributário, apto a retirar dos títulos a necessária certeza, liquidez e exigibilidade, como reconhecido na sentença.

A solução da contenda exige partir de uma premissa básica: a Certidão de Dívida Ativa, embora goze de presunção relativa de certeza e liquidez, não se reveste de imunidade material contra a demonstração de vício na formação do crédito. A presunção que a ampara é
juris tantum
e cede diante de prova inequívoca em sentido contrário. A execução fiscal, por sua própria natureza, pressupõe título dotado de higidez material, não bastando a regularidade meramente formal do documento. Se o lançamento que lhe serve de suporte se revela dissociado da realidade fática e jurídica, desaparece a aptidão executiva do título.

É precisamente o que ocorre na espécie.

A sentença registrou, com apoio em documentação administrativa pré-constituída, que as inscrições imobiliárias nºs 120471 e 120477, bases das CDA’s nºs 9515/2014 e 9516/2014, foram inativadas e canceladas pela própria Administração, para dar lugar à inscrição unificada nº 202774, em conformidade com a matrícula nº 53.957.

Registrou, ainda, que o próprio Município reconheceu, em impugnação à exceção de pré-executividade, que os imóveis correspondentes às CDA’s haviam sido estornados e cancelados em razão da inativação das inscrições. Essa constatação não decorre de alegação unilateral da executada, mas de reconhecimento administrativo expresso, acolhido na sentença.

As contrarrazões detalham, ademais, que não se tratava de dois imóveis distintos, mas de um único imóvel matriculado sob o nº 53.957, que foi indevidamente desmembrado no cadastro municipal em duas inscrições imobiliárias, às quais foram aplicadas alíquotas distintas e mais gravosas.

Com isso, as inscrições nºs 120471 e 120477, posteriormente canceladas, estavam sujeitas às alíquotas de 0,5000% e 1,5000%, ao passo que a nova inscrição unificada nº 202774 passou a observar alíquota de 0,4000%,

circunstância que evidencia modificação substancial dos elementos do lançamento e expressiva redução do quantum tributário.

Ainda que o Município busque reduzir esse cenário a simples atualização cadastral, a própria narrativa fática constante dos autos indica algo diverso: a Administração reconheceu que a base material da cobrança estava assentada em premissas incorretas, procedendo à reestruturação cadastral do imóvel e à adoção de nova classificação tributária.

Essa circunstância afasta o eixo central da apelação. Não se está diante de singela inativação cadastral superveniente, irrelevante para os exercícios já lançados. Está-se diante do reconhecimento, pela própria Fazenda Municipal, de que as inscrições originárias que serviram de suporte ao lançamento eram indevidas, por derivarem de desmembramento irregular do imóvel.

Em outras palavras, o vício não nasceu com o cancelamento administrativo; o cancelamento apenas revelou e reconheceu um defeito preexistente na identificação do imóvel, na individualização da matéria tributável e, por consequência, na própria constituição do crédito.

A distinção é decisiva. Se a Administração apenas altera o cadastro por conveniência técnica, sem impacto na estrutura material do lançamento pretérito, pode-se cogitar da manutenção dos créditos anteriormente constituídos. Mas, se o ente tributante reconhece que as inscrições originárias eram indevidas, que houve erro no desmembramento cadastral e que o enquadramento tributário correto é outro, inclusive com nova alíquota e nova inscrição, então o que se evidencia é vício de origem, e não fato superveniente juridicamente neutro.

A tese municipal, de que o Despacho nº 025/2022 teria preservado a exigibilidade dos exercícios anteriores a 2022, não supera essa conclusão.

A afirmação administrativa de subsistência dos débitos pretéritos não basta, por si só, para restaurar a certeza e a liquidez de títulos cuja base fática foi desconstituída pela própria Administração. A validade do crédito tributário não se sustenta por simples declaração unilateral de sua manutenção; exige correspondência entre o lançamento e a realidade do imóvel, da base de cálculo e da alíquota incidentes.

Se o cadastro originário foi reconhecido como equivocado, e se disso resultou a inativação das inscrições e a criação de novo cadastro unificado, não subsiste a presunção de legitimidade dos títulos calcados na situação anterior.

Com efeito, o lançamento tributário é ato vinculado de constituição do crédito, que pressupõe correta identificação da matéria tributável, do sujeito passivo e do montante devido.

Não se compatibiliza com o regime jurídico do lançamento a subsistência de crédito lastreado em premissas fáticas que a própria autoridade administrativa veio a reconhecer como errôneas. A interpretação literal dos elementos constantes das CDA’s, aliada à interpretação sistemática do regime da execução fiscal e do lançamento tributário, conduz à mesma conclusão: se desaparece a base cadastral que justificava a incidência tributária nos moldes originários, desaparece também a força executiva do título que dela dependia.

A propósito, colha-se precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU E TCR. IMÓVEL INEXISTENTE. NULIDADE DA CDA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

- A exceção de pré-executividade, incidente processual de caráter excepcional, é adequada à arguição de questões prejudiciais e nulidades suscetíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, desde que haja prova pré-constituída do direito alegado.

-
A cobrança de IPTU e Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos, com base em imóvel inexistente, macula o próprio lançamento do tributo, afastando a presunção de certeza e liquidez do título executivo, com a consequente nulidade da CDA.

- A exceção de pré-executividade implica a condenação da Fazenda Pública na verba honorária, ante o caráter contencioso do instituto.

(TJMG - APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0024.08.856374-7/001 - Comarca de Belo Horizonte - Apelante: Fazenda Pública do Município de Belo Horizonte - Apelado: Clarice Andrade Pedra - Relator: DES. ANTÔNIO SÉRVULO)

A prova constante dos autos, tal como sintetizada na sentença e explorada nas contrarrazões, é suficiente para ilidir a presunção do art. 3º da Lei n. 6.830/80. Não se trata, aqui, de prova precária, de alegações genéricas ou de mera discordância do contribuinte quanto ao valor lançado.

Ao revés, a executada apresentou documentação administrativa e o próprio Município, longe de negar o cancelamento das inscrições, o confirmou expressamente. A discussão, portanto, não reside em saber se houve ou não cancelamento das inscrições, mas em definir suas consequências jurídicas. E, à luz da moldura fática reconhecida, tais consequências não podem ser outras senão a perda da certeza, da liquidez e da exigibilidade do crédito executado.

Também não procede o argumento recursal de que a regularidade do procedimento administrativo, a suposta intempestividade da impugnação administrativa ou a legitimidade do lançamento em nome de quem constava do cadastro municipal seriam suficientes para preservar as CDA’s.

Esses temas são laterais e não enfrentam o núcleo do fundamento sentencial. Ainda que se admitisse, em tese, a regularidade formal do iter administrativo, subsistiria o obstáculo material decisivo: o próprio ente tributante reconheceu que as inscrições que serviram de base ao lançamento eram indevidas. A regularidade formal não convalida vício material do crédito. A exigibilidade do tributo não decorre apenas da observância procedimental, mas da conformidade entre o lançamento e a realidade jurídico-cadastral do imóvel tributado.

Nesse contexto, mostra-se plenamente cabível o acolhimento da exceção de pré-executividade. A matéria examinada é de ordem pública, atinente à validade do título executivo, e foi demonstrada por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, exatamente como reconheceu o juízo de origem. A providência adotada, portanto, harmoniza-se com a via processual escolhida e com a natureza da insurgência deduzida pela executada.

No tocante aos honorários advocatícios, igualmente não assiste razão ao apelante.

A sentença aplicou corretamente o princípio da causalidade ao concluir que o ônus sucumbencial deveria recair sobre o Município. O fundamento adotado foi claro: o erro cadastral não decorreu de omissão, desídia ou comportamento contraditório do contribuinte, mas de falha operacional ou sistêmica da Administração, que promoveu indevido desmembramento do imóvel e emitiu cobrança fundada em inscrições posteriormente reconhecidas como inválidas.

Nessa conjuntura, a executada foi compelida a contratar advogado e a se defender em juízo de execução que não poderia prosperar. Não é juridicamente aceitável transferir ao particular os custos da resistência judicial que se tornou necessária em razão de erro imputável exclusivamente ao ente público.

A invocação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais não modifica esse panorama. A regra de extinção sem ônus não se aplica mecanicamente quando o cancelamento do crédito ou o reconhecimento da improcedência da cobrança ocorre após a instauração da lide e após a necessidade de atuação técnica da parte executada, sobretudo quando a demanda foi ajuizada com base em título cuja inconsistência material era imputável à própria Fazenda. Foi exatamente essa a razão pela qual o juízo singular, com acerto, assentou a incidência do princípio da causalidade.

Neste sentido, colha-se precedente desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROVIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO APÓS DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. OBSERVÂNCIA DO ESCALONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

II. Questão em discussão

[...]

III. Razões de decidir

[...]

5.
O artigo 26, da LEF não se aplica ao caso, pois a extinção do feito não se deu por desistência anterior à citação, mas sim após atuação judicial substancial.

[...]

(N.U 1026202-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026)

A sentença, portanto, apreciou adequadamente as questões postas, distinguiu fatos comprovados de meras alegações, enfrentou o núcleo da controvérsia e alcançou conclusão consentânea com o conjunto documental dos autos. A apelação, por sua vez, insiste em preservar a higidez de CDA’s formalmente existentes, mas materialmente desamparadas, sem infirmar a premissa decisiva fixada na origem: o próprio Município reconheceu a invalidade das inscrições imobiliárias que sustentavam o lançamento.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que o cancelamento administrativo das inscrições nºs 120471 e 120477, conjugado com sua substituição por nova inscrição unificada e com alteração da alíquota incidente, evidencia vício originário na constituição do crédito tributário, apto a afastar a presunção de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa nºs 9515/2014 e 9516/2014.

Por conseguinte, correta a sentença ao reconhecer a nulidade dos títulos, extinguir a execução fiscal e condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada em 01% (um por cento), considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026